Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerido, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. Rejeita-se, ainda, a prejudicial de decadência (CDC, art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
III. Mérito.
A. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
B. No caso concreto, o requerente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou que houve vício de consentimento na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, muito menos a aceitação do pagamento mediante desconto em folha, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa.
C. No ponto, infere-se do termo de adesão de cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito (ID. 31809098) que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.) especialmente porque as páginas do contrato estariam devidamente rubricadas, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, art. 6o, III c/c art. 52).
D. Além disso, há absoluto descompasso entre a causa de pedir (erro quanto à contratação) com a prova objetiva produzida (comprovantes de transferência de valores – ID. 31809099 e faturas – ID. 31809102), uma vez que as faturas colacionadas denotam que o requerente teria feito pleno uso do cartão de crédito, o que só foi possível com o recebimento e desbloqueio do respectivo cartão.
E. Desse modo, tem-se por insubsistente a tese de estar tão somente a contratar um “empréstimo consignado”, caso contrário não teria feito uso regular do cartão de crédito. Por conseguinte, deve assumir a obrigação de pagar derivada dos gastos com o cartão de crédito, no que resultam comprometidos os pleitos de repetição de indébito.
III. Rejeitadas a preliminar e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei 9.099/95, art. 98, § 3o).